Tribunal: STF
Processo: ARE 1036110
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-19
Data de publicação: 2017-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1.  A parte recorrente, nas razões do recurso, não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que a decisão permanece incólume. Precedente. 



    2.  Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.